Tribunal: TJBA
Processo: 0540929-39.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0540929-39.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: NEIRISVAN DA SILVA AMORIM

Advogado(s)
:
RAFLE PRATTS SARMENTO SALUME

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE CONFORMIDADE EM RECURSO ESPECIAL. TEMAS 1139 E 1258 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE DISTINGUISHING. ACERTO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que, no juízo de admissibilidade do recurso especial defensivo, negou-lhe seguimento com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea
“b”
, do CPC, por entender que o acórdão recorrido estava em conformidade com os Temas 1139 e 1258 do STJ, além de inadmitir a matéria remanescente com base no art. 1.030, inciso V, do mesmo diploma.

2. O agravante sustenta a indevida aplicação dos precedentes qualificados. Alega, quanto ao Tema 1139 do STJ, que o acórdão recorrido teria reduzido a fração da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 com fundamentação genérica. Afirma, quanto ao Tema 1258 do STJ, que não houve reconhecimento formal válido, mas mera exibição de fotografia em audiência, razão pela qual defende a existência de distinção apta a afastar o óbice ao processamento do recurso especial.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve desacerto no juízo de conformidade em relação ao Tema 1139 do STJ, em razão da alegada fundamentação genérica para a fixação da fração de redução da minorante do tráfico privilegiado; e (ii) saber se houve desacerto no juízo de conformidade em relação ao Tema 1258 do STJ, diante da alegação de invalidade do reconhecimento fotográfico, apesar da existência de outros elementos probatórios autônomos.

III. Razões de decidir

4. O Tema 1139 do STJ veda a utilização de inquéritos e ações penais em curso para impedir a incidência do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. O acórdão recorrido observou essa orientação, pois reconheceu expressamente a minorante, afastando as ilações da sentença acerca de dedicação habitual ao tráfico e integração em facção criminosa sem lastro objetivo.

5. A insurgência defensiva, nesse ponto, não demonstra desconformidade com o Tema 1139, porque se dirige à valoração da fundamentação utilizada para fixar a fração redutora em 1/2, matéria distinta do conteúdo normativo da tese repetitiva e insuscetível de afastar o juízo de conformidade realizado na decisão agravada.

6. O Tema 1258 do STJ admite que a autoria delitiva seja reconhecida com base em provas ou evidências independentes, sem relação de causa e efeito com eventual ato viciado de reconhecimento. O acórdão recorrido alinhou-se a essa diretriz ao registrar que a conclusão condenatória não se apoiou exclusivamente no reconhecimento questionado.

7. No caso concreto, a autoria delitiva foi amparada também pela apreensão de 374,30g de maconha em poder do acusado, pelo auto de prisão em flagrante, pelo laudo pericial e pelos depoimentos judiciais dos policiais militares responsáveis pela abordagem e apreensão da droga, elementos autônomos e convergentes que preservam a conformidade do julgado com o item 4 do Tema 1258 do STJ.

8. Inexistente distinção relevante entre o caso concreto e os precedentes qualificados invocados, revela-se correto o juízo de conformidade exercido com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É correto o juízo de conformidade que reconhece a aderência do acórdão recorrido ao Tema 1139 do STJ quando a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 é expressamente aplicada, ainda que a defesa pretenda rediscutir a fundamentação da fração de redução. 2. É correto o juízo de conformidade que reconhece a aderência do acórdão recorrido ao Tema 1258 do STJ quando a conclusão sobre a autoria delitiva está amparada em provas autônomas e independentes, não vinculadas exclusivamente ao reconhecimento questionado. 3. Inexistente distinguishing apto a afastar a aplicação dos Temas 1139 e 1258 do STJ, deve ser mantida a decisão que negou seguimento ao recurso especial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.030, I,
“b”,
V, 931 e 937; CPP, art. 226; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.977.027/PR, Tema 1139; STJ, REsp 1953602/SP, Resp 1986619/SP, REsp 1987628/SP e REsp 1987651/RS, Tema 1258.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Especial acostado no bojo da Apelação Criminal nº 0540929-39.2019.8.05.0001
,
em que figuram como agravante NEIRISVAN DA SILVA AMORIM e, como agravado, MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENT
O ao Agravo Interno interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador - BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça